Tribunal: TJSP
Processo: 1060644-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Diagnóstico realizado há quase dois anos – Natureza da enfermidade e idade avançada da beneficiária que apontam para a urgência da realização dos procedimentos pré-operatórios e da cirurgia, se o caso – Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviço público de saúde – Cirurgia – Determinação para realização das consultas e exames pré-operatórios

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Diagnóstico realizado há quase dois anos – Natureza da enfermidade e idade avançada da beneficiária que apontam para a urgência da realização dos procedimentos pré-operatórios e da cirurgia, se o caso – Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviço público de saúde – Cirurgia – Determinação para realização das consultas e exames pré-operatórios necessários e, se o caso, a cirurgia – Direito à saúde e a tratamento efetivo - Recursos não providos.